Tribunal: TJPA
Processo: 0801312-15.2022.8.14.0107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801312-15.2022.8.14.0107

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THIAGO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, CP). ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. RECURSO MINISTERIAL POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DA AUTORIA E A ABSOLVIÇÃO. TESE ÚNICA DE NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0801312-15.2022.8.14.0107, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

2. O Apelado, Thiago Pereira da Silva, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (dívida de drogas). Embora o Conselho de Sentença tenha respondido afirmativamente aos quesitos de materialidade, autoria e tentativa, absolveu o réu no quesito genérico obrigatório, resultando na improcedência da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

3. O Ministério Público busca a anulação do julgamento com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois houve contradição lógica ao reconhecerem o réu como autor dos disparos e, ato contínuo, absolvê-lo, sendo que a defesa técnica sustentou em plenário exclusivamente a tese de negativa de autoria, sem arguir excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

III. Razões de decidir

4. Decisão Contrária à Prova dos Autos
: A tese de anulação merece acolhimento. O acervo probatório, composto por depoimentos de policiais e ficha de atendimento médico, aponta o réu como autor dos disparos motivados por dívida de drogas, fato corroborado pela vítima antes de seu falecimento. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade nos quesitos específicos.

5. Contradição e Tese Defensiva
: A absolvição no quesito genérico ("O jurado absolve o réu?") dissocia-se integralmente das provas quando a única tese defensiva apresentada foi a negativa de autoria. Se os jurados afastaram a negativa de autoria ao responderem "SIM" ao segundo quesito, a absolvição subsequente carece de lastro fático ou jurídico, configurando arbítrio que não é amparado pela soberania dos veredictos. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta a anulação do julgamento em casos de clemência desvinculada de qualquer elemento probatório ou tese subsidiária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

Tese de Julgamento:
A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a autoria e a materialidade delitiva, mas absolve o réu no quesito genérico, é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP) quando a única tese defensiva sustentada em plenário é a de negativa de autoria, impondo-se a anulação do veredicto e a submissão do acusado a novo julgamento
.

Dispositivo relevante citado:
art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR APL: 00233973520188160035, Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 04/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a decisão do Conselho de Sentença e submeter o réu
THIAGO PEREIRA DA SILVA
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801312-15.2022.8.14.0107

COMARCA: DOM ELISEU/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO PEREIRA DA SILVA

PROCURADOR (A): DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu. O feito original trata de Ação Penal Pública Incondicionada de competência do Tribunal do Júri, referente a crime doloso contra a vida (tentativa de homicídio qualificado).

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que no dia 08 de junho de 2021, na Rua Santos, Bairro Tropical, o Apelado
Thiago Pereira da Silva
, em concurso com Francidalva de Sousa Santos, tentou matar a vítima Marcelo Raveno Ronet Pereira, por motivo torpe. Segundo a peça acusatória, a vítima estava em sua residência quando, ao abrir a porta, foi atingida por dois disparos de arma de fogo efetuados pelo Apelado, que em seguida evadiu-se na garupa de uma motocicleta. A motivação do crime seria uma dívida de drogas no valor de R$ 480,00 que a vítima possuía com a coautora (mandante).

Marcos Processuais importantes:

• A Denúncia foi recebida em
10 de março de 2023
.

• O Réu foi pronunciado em audiência, conforme sentença datada de
05 de fevereiro de 2024
, nos termos do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

• O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu no dia
08 de maio de 2024
.

Da Sentença:

•
Veredicto:
O Conselho de Sentença, em quesitos próprios, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, confirmando que o réu Thiago Pereira da Silva efetuou os disparos e deu início à execução do crime. Contudo, ao responder ao quesito genérico obrigatório, os jurados optaram pela absolvição do acusado.

Do Recurso:

•
Interposição da Apelação (Acusação):
O Ministério Público manifestou interesse em recorrer ainda em plenário, apresentando as razões em
17 de maio de 2024
.

•
Razões de Apelação (Apelante - MP):

1.
Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, "d", do CPP):
O
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados dissocia-se integralmente do conjunto probatório, uma vez que a autoria e a materialidade foram demonstradas de forma inequívoca por provas testemunhais e periciais, tendo sido, inclusive, reconhecidas pelos jurados nos quesitos iniciais.

2.
Contradição nas Respostas dos Quesitos:
O Apelante argumenta que houve evidente confusão por parte dos jurados, que reconheceram o réu como autor da tentativa de homicídio, mas responderam "SIM" ao quesito de absolvição, gerando uma contradição lógica que prejudicou a análise das qualificadoras e a correta aplicação da justiça.

3.
Pedido:
Requer a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo Júri.

•
Contrarrazões (Apelado):
A Defensoria Pública, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de
11 de junho de 2024
.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça:
Emitido em
06 de setembro de 2024
, pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame, opinando pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do recurso.

O cerne da questão submetida a esta Corte reside na verificação se a decisão dos jurados, que absolveu Thiago Pereira da Silva, encontra-se ou não divorciada dos elementos de convicção coligidos aos autos, a ponto de ensejar a anulação do julgamento com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada na Ficha de Atendimento Hospitalar e no Prontuário Médico, que atestam que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo na região da face e abdominal, sobrevivendo apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, mormente o pronto atendimento médico.

No que tange à autoria, o acervo probatório é uníssono. A vítima,
Marcelo Raveno Ronet Pereira
, ouvida ainda na fase policial (antes de seu falecimento por causas supervenientes), foi categórica ao afirmar que estava em sua residência quando, ao abrir a porta, foi surpreendido por disparos efetuados pelo apelado, a quem conhecia pela alcunha de "Bazuca" (Thiago Pereira da Silva). A vítima ainda declinou a motivação: uma dívida de drogas no valor de R$ 480,00 que possuía com a esposa do réu, de prenome Francidalva.

Corroborando a versão da vítima, os policiais civis
Ramon Rafael Alves Neves
e
João Paulo Cunha Monteiro
, ouvidos em plenário sob o crivo do contraditório, confirmaram que a vítima, ao recuperar a consciência no hospital e posteriormente na delegacia, identificou sem hesitação Thiago Pereira da Silva como o autor dos disparos.

Pois bem.

Durante a sessão de julgamento, a tese sustentada pela Defesa Técnica limitou-se à
negativa de autoria
, pugnando pela absolvição sob o argumento de que não fora o réu o autor dos disparos. Não foram arguidas teses de excludente de ilicitude (como legítima defesa) ou de culpabilidade.

Ao serem questionados na Sala Secreta, os Senhores Jurados responderam da seguinte forma:

1.
Ao 1º Quesito (Materialidade):
Responderam
SIM
, reconhecendo que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

2.
Ao 2º Quesito (Autoria):
Responderam
SIM
, reconhecendo que
o réu Thiago Pereira da Silva foi quem efetuou os disparos
.

3.
Ao 3º Quesito (Tentativa):
Responderam
SIM
, reconhecendo que o réu deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Todavia, ao serem indagados no
4º Quesito
(genérico e obrigatório) —
"O jurado absolve o réu?"
— responderam
SIM
.

Se o Conselho de Sentença reconheceu que o réu foi o autor dos disparos (afastando a tese de negativa de autoria) e que agiu com
animus necandi
(reconhecendo a tentativa), e inexistindo qualquer outra tese defensiva que amparasse uma absolvição por clemência, inexigibilidade de conduta diversa ou excludente de ilicitude, a absolvição torna-se um ato de puro arbítrio, desvinculado de qualquer elemento de prova constante nos autos.

A soberania dos veredictos, insculpida no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não é um manto de impunidade que permite ao Júri decidir de forma completamente alheia aos fatos apresentados. O sistema da íntima convicção não autoriza que os jurados ignorem a prova da autoria e materialidade — por eles mesmos reconhecida nos quesitos anteriores — para absolver o réu sem qualquer lastro fático ou jurídico.

Nesse sentido, acolho integralmente a jurisprudência colacionada pela douta Procuradoria de Justiça e reforço o entendimento dos Tribunais Superiores de que a absolvição genérica, quando frontalmente incompatível com as respostas dadas aos quesitos de autoria e materialidade e desamparada de tese defensiva subsidiária, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Cito, por oportuno, o precedente do TJ-PR trazido aos autos pelo
Custos Legis
:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O QUANTO DECIDIDO PELOS JURADOS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO."
(TJ-PR APL: 00233973520188160035, Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 04/06/2022).

No caso em tela, ao reconhecerem a autoria e a tentativa de morte, os jurados atestaram que o apelado tentou matar a vítima por dívida de drogas. A absolvição subsequente, portanto, não encontra eco em nenhuma prova, testemunho ou tese jurídica plausível vertida nos autos. Trata-se de decisão que fere a lógica e a justiça, exigindo a intervenção deste Tribunal para restaurar a ordem processual.

A anulação do julgamento, neste cenário, não fere a soberania do Júri; pelo contrário, garante que essa soberania seja exercida dentro dos limites da racionalidade e da prova judicializada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal,
ANULAR
a decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o réu
THIAGO PEREIRA DA SILVA
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/03/2026